Tribunal: TJPA
Processo: 0817334-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817334-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ABRAAO MEDEIROS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817334-47.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:

LUCAS CRAVEIRO DE SOUZA, OAB/PE 56.926 E YASMIN MARIA VAZ DE CARVALHO, OAB/PA 33.201

PACIENTE: ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. DA
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1.

O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, INQUÉRITO POLICIAL OU PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR MEIO DO HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. POR ISSO, SERÁ CABÍVEL SOMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO, O QUE NÃO OCORRE
IN CASU.

2. EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA, SOMENTE DEVE SER MANTIDA A PRISÃO ANTECIPADA QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CPP.

3. NÃO OBSTANTE TENHA A AUTORIDADE COATORA FEITO MENÇÃO A ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, VERIFICA-SE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS LOCALIZADAS – 1,9G DE CRACK E 0,4G DE MACONHA – NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE NÃO PODE SER TIDA COMO DAS MAIS ELEVADAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS AO FATO DO RECORRENTE SER, A PRINCÍPIO, PRIMÁRIO, INDICAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

4. ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
parcial
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de março de 2024 e término no dia 14 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802122-69.2023.814.0037, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/24, ID nº 16796326), em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/06/2023, todavia, aduz a ausência de fundamentação idônea na decisão da autoridade coatora e utilização de argumentos genéricos, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis e a quantidade ínfima de droga apreendida com o acusado.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que haja o trancamento da ação penal em desfavor do paciente e a revogação de sua prisão, com expedição do alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar
foi
denegada
pelo Desembargador Sergio Augusto de Andrade Lima, ocasião em que
solicitou informações à autoridade inquinada coatora (fls. 155/156, ID nº 16871814).

Em sede de
informações
(fls.

163/166, ID nº 16917709), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O acusado foi preso em 17/10/2023 tendo sido realizada audiência de custódia, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, encontrando-se preso até a presente data.

- Como motivo ensejador da medida constritiva o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução da criminal.

- Em 27/10/ 2023 o Ministério Público ofereceu denúncia.

- O Juízo recebeu a denúncia
.

-
Cumpre informar que o acusado possui 04 (quatro) registros em suas certidões de antecedentes criminais.

Em consulta pública ao sistema PJE, constata-se que o feito está na fase de juntada das Alegações Finais.

Nesta
Superior Instância
(fls. 168/177, ID nº 17178519), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, o trancamento da ação penal e a revogação da segregação preventiva do paciente.

Quanto ao
trancamento da ação penal
,
sabe-se que é medida excepcional em sede de Habeas Corpus, admissível apenas quando emergem dos autos, sem necessidade de dilação probatória, a falta de justa causa, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta, a inépcia formal da denúncia, ou ainda, a existência de causa extinção da punibilidade.

Como sabe-se, o
habeas corpus
é o instrumento de direito processual constitucional capaz de trancar a
informatio delicti
, desde que ela não respeite pressupostos ou requisitos mínimos para a investigação ser legítima.

Neste mesmo passo, é cediço que a
persecutio criminis
– tanto na fase pré-processual quando na fase processual –
,
subordina-se aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CR e art. 1º do CP). Logo, sem tipicidade, não pode haver persecução penal.

Nessa linha, se a conduta investigada – através de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal – for atípica, restará configurado o constrangimento ilegal.

Aqui, creio salutar afirmar que, para o trancamento da
informatio delicti
é necessária a demonstração da absoluta falta de adequação do comportamento do agente à moldura penal. Ou seja, não havendo a demonstração de atipicidade do ato investigado, não há como sufragar o pedido contido no
writ
objetivando a cessação das investigações.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 2. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
(AgRg no HC n. 819.657/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Portanto, o motivo do trancamento da ação penal deve estar evidente, demonstrado de plano, situação que não se verifica no presente caso, pois como já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, não há conclusivas razões que contrariem, de plano, a imputação delituosa contra o Paciente, cuja conduta encontra-se satisfatoriamente delineada na exordial acusatória, já concluindo inclusive a instrução processual, estando na fase de apresentação das Alegações Finais, daí concluir-se haver crime em tese a punir, restando impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

Quanto à
revogação da segregação preventiva do paciente
, verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia 18/10/2023, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Inicialmente, quanto ao autuado Abraão Medeiros Ribeiro, apesar da tese arguida pela defesa quanto aos processos anteriores (vide CAC de id. 102727917) ainda não constar o trânsito em julgado, o entendimento da 5ª Turma do STJ estabelece que investigações e processos em andamento são suficientes para ensejar a segregação cautelar, atraindo assim o requisito da garantia da ordem pública.

Conforme consta nos autos, Abraão Medeiros Ribeiro

foi apreendido com determinada quantidade de substância entorpecente. Além do mais, presente a reiteração delitiva do autuado. Após detida análise dos processos em andamento em desfavor do autuado, dois do ano de 2020, verificou que um trata-se de receptação, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, e outro, trata-se de fato idêntico ao presente feito. Com relação ao feito de 2019, imputa-se ao flagranteado crime de posse irregular de arma de fogo.

Assim sendo, presentes os requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Logo, a conversão da prisão em flagrante de ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO em preventiva é medida que se impõe nesse primeiro momento. (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o artigo 319 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva foi imposta tão somente com base na ocorrência do crime de tráfico de drogas e, não obstante a autoridade coatora tenha feito menção a elementos concretos do caso apto a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida – 1,9g de crack e 0,4g de maconha – não se mostra exacerbada, e que não foi indicado nenhum motivo contemporâneo entre a data do decreto prisional e o dia atual, a fim de justificar a medida extrema, o que acaba por demonstrar a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas impostas.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de ser o paciente, a princípio, primário, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR
. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico, a mencionar a prova de materialidade, os indícios de autoria e a invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se está diante de 11,71g (onze gramas e setenta e um centigramas) de maconha, 17,55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 16,46g (dezesseis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína. 3. Habeas corpus concedido, ratificada a liminar.
(STJ,
HC 600.854/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/9/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas a prisão foi novamente decretada pelo Tribunal sem apontar elementos concretos ou excepcionais, além de aspectos inerente à materialidade autoria. Ademais, a própria Corte revisora reconheceu que o paciente é primário e as quantidades drogas apreendidas (62,2g de cocaína e 10,3g de crack e 4,5g de maconha), somente, não podem ser consideradas relevantes para justificar o total cerceamento da liberdade do réu. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente.
(STJ,
HC 554.940/SP
, R
el. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO
. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.
3. Desse modo, o
aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva
. 4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis. 5. Ademais, o reconhecimento de que os supostos crimes não envolvem violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPF, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 728726 GO 2022/0070108-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, em que pese a gravidade concreta do delito perpetrado, restou deficientemente fundamentado o decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação provisória.

Vale lembrar, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema,
entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo parcialmente
a pretensão em análise, em favor do paciente
ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 13/01/1996, filho de Antonio Luiz da Costa Ribeiro e Maria do Socorro Lopes Medeiros, RG nº 8683668, CPF nº 012.240.828-01
,

conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 15/03/2024